Tribunal: TJBA
Processo: 8060004-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060004-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA Advogado(s): EMERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADA: MARIA EDUARDA DA SILVA AMARAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INSTRUMENTAL ANTERIOR COMBATENDO DECISÃO IMPOSITIVA DE ASTREINTES. PEÇAS INICIAIS DE AMBOS OS RECURSOS. IDENTIDADE ABSOLUTA. DECISÃO POSTERIOR MAJORANDO A MULTA. REFERÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO. AUSÊNCIA. DUPLICIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EVIDENCIAMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. IMPOSIÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno no agravo de instrumento n. 8060004-75.2025.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema